Tribunal: STF
Processo: SS 4196
Classe: SS
Órgão julgador: CEZAR PELUSO (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2010-08-12
Data de publicação: 2010-08-12

Ementa:
EMENTA: SERVIDOR PÚBLICO. CONCURSO PÚBLICO. Cargo. Nomeação. 
   Preterição da ordem de classificação e contratação precária. Fatos 
   não demonstrados. Segurança concedida em parte. Suspensão. 
   Indeferimento. Inexistência de lesão à ordem pública. Agravo 
   regimental improvido. Não há risco de grave lesão à ordem pública na 
   decisão judicial que determina seja observada a ordem 
   classificatória em concurso público, a fim de evitar preterição de 
   concursados pela contratação de temporários, quando comprovada a 
   necessidade do serviço.